Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0702896-71.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ANDERSON BRAGA DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por ANDERSON BRAGA DA SILVA em face da condenação que lhe foi imposta nos autos no 0007462-35.2016.8.07.0000, indicado na inicial. Embora a revisão criminal possa ser requerida pelo próprio réu, nos termos do permissivo legal (art. 623 do CPP), impõe-se que a inicial venha instruída com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, a certidão do trânsito em julgado (§ 1o, do art. 625, do CP e 244 do RITJDFT), além da indispensável indicação do fundamento que a sustenta (art. 621, do CPP). Dessa forma, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Cumprida a diligência em sua integralidade, voltem os autos conclusos para o juízo de admissibilidade da ação revisional. P. I. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator